Tribunal: STF
Processo: ARE 1383185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal deixou de admitir o agravo tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário estava amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte apontando que “em juízo de retratação (fls. 539), esta Terceira Vice-Presidência, à época ocupada pela Desembargadora Elisabete Filizzola Assunção, reconsiderou a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional e passou a inadmiti-lo com base na Súmula 280 do STF” (e-DOC 53, fl. 18).



    Destarte, torno sem efeito o despacho de devolução (e-DOC 50) e passo à nova análise do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. 



    Ação declaratória cumulada com cobrança em que a Autora, servidora pública do Município do Rio de Janeiro ocupante do cargo de agente da administração, postula o reconhecimento do desvio de função e o consequente pagamento das diferenças de vencimentos, pois exercia funções típicas de agente de fazenda. 



    Rejeita-se a prescrição. Nos termos da Súmula nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça e porque de trato sucessivo a relação jurídica discutida nesta lide, estão prescritas apenas as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da distribuição. 



    A orientação da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 378 proclama o direito do servidor ao pagamento das diferenças de remuneração se comprovado o desvio de função. 



    Na hipótese, a prova dos autos demonstra que a Autora, investida no cargo de agente de administração, exercia atividades específicas do cargo de agente de fazenda, a caracterizar o desvio de função. 



    Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, caput, incisos II, X; 61, § 1º, II, “a”, “c”; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A Apelada pretende receber diferença de vencimentos em virtude do desvio da função, porque ocupava o cargo de agente de administração e exercia funções específicas de agente de fazenda. 



    Rejeita-se a prescrição, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, por isso a violação do direito da Apelada em tese se renova a cada mês ao receber a remuneração, de modo que a perda do direito alcança tão somente as diferenças de vencimentos há mais de cinco anos contados da distribuição. Nesse sentido a Súmula nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça. 



    E quanto ao direito propriamente dito, também não se operou a prescrição, de vez que em momento algum o Apelante indeferiu em sede administrativa pleito da Apelada no sentido veiculado nesta lide. 



    Nos casos em que se provar o desvio do servidor público para exercer função diversa do cargo que ocupa, tem ele direito à diferença de remuneração como orienta a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça consolidada na súmula nº 378:



    (...)



    A prova oral produzida demonstra que a Apelada, embora investida no cargo de agente de administração (fls. 74/75), exerceu atividades próprias do cargo de agente de fazenda, em especial as previstas nos itens 2.03, 2.07, 2.11 e 2.13 do anexo III da Lei nº 722/85:



    (...)



    Portanto, há de se reconhecer que a Apelada efetivamente trabalhou desviada de função, pois exercia tarefas típicas de agente de fazenda enquanto ocupava cargo de agente de administração. 



    O servidor deve desempenhar as atividades relativas às atribuições do cargo que ocupa, enquanto à Administração Pública cumpre remunerá-lo pelo exercício das atribuições do respectivo cargo; havendo desvio de função, o ente público pagará a diferença de remuneração entre os cargos, pena de enriquecimento sem causa. 



    Sob este prisma, o cargo paradigma é o de agente de fazenda cujas atribuições estão disciplinadas Lei nº 722/85, sendo a remuneração deste que servirá de base para cálculo da diferença. 



    Nesse sentido orienta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça como demonstra o julgamento da apelação cível nº 0117952-85.2006.8.19.0001 pela C. 11ª Câmara Cível, relator o Desembargador ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR:



    (...)”



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, torno sem efeito o despacho de inadmissão do agravo em recurso extraordinário e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de Junho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente